Tribunal: TJDFT
Processo: 0724740-72.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PERCENTUAL DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. MONTANTE NÃO COMPROMETEDOR. DECISÃO RECURSAL ANTECIPATÓRIA MANTIDA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

1. O art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos e dos honorários de profissional liberal, em razão da natureza alimentar destes ganhos.

2. A impenhorabilidade de verbas salariais pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo, sendo que a penhora restrita a percentual de verba com natureza alimentar assegura o adimplemento da dívida e ainda resguarda valor suficiente para as despesas alimentares do devedor, não configurando prejuízo à sua sobrevivência.

3. Necessário utilizar o mesmo entendimento para todos os procedimentos, uma vez que limitar a penhora de salário ao procedimento de Sisbajud é prestigiar os devedores que só recebem salário e se recusam a arcar com o pagamento de suas dívidas, utilizando-se do argumento da impenhorabilidade de verba alimentar para tanto.

4. Uma vez verificado que a penhora de 30% (trinta por cento) dos valores que a parte tem a receber, a título de honorários sucumbenciais, não afetará sua subsistência nem ofenderá sua dignidade, merece reforma a decisão que deferiu a penhora da totalidade dos honorários.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.